Tribunal: TJMT
Processo: 1018748-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018748-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA - CPF: 069.456.531-88 (INTERESSADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Furto e falsa identidade. Alegação de atipicidade da conduta. Matéria que demanda dilação probatória. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Reincidência. Risco de reiteração delitiva. Substituição por prisão domiciliar. Paciente genitora de filhos menores de 12 anos. Ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, indeferindo a substituição por custódia cautelar domiciliar.

2. O impetrante requer: (i) o relaxamento da prisão preventiva, por alegar a atipicidade da conduta; (ii) a revogação da custódia cautelar, visto que os requisitos declinados no artigo 312 do Código de Processo Penal não foram preenchidos; ou (iii) a substituição por prisão domiciliar, considerando que a paciente é genitora de quatro filhos menores de 12 anos.

II.
Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para a prisão preventiva, considerando a alegação de atipicidade da conduta; (ii) aferir se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (iii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de filhos menores de 12 anos.

III.
Razões de decidir

4. A análise da arguição de atipicidade da conduta demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
, conforme Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

5. Para a decretação da prisão preventiva
, exige-se a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza irretorquível da participação do agente no delito, requisitos presentes no caso concreto, especialmente diante da confissão da paciente na fase policial.

6.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando que a paciente é multirreincidente, com três condenações anteriores por crimes de furto e participação em organização criminosa, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva
.

7.
O Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte estabelece que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

8.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo automático da paciente, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que os filhos da paciente estão sob os cuidados de sua irmã e contam com o auxílio dos avós para o sustento.

IV.
Dispositivo e teses

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1.
A discussão sobre atipicidade da conduta é matéria inerente à instrução criminal, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
. 2.
A prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, consubstancia-se no risco concreto de reiteração delitiva
. 3.
Para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exige-se a comprovação da imprescindibilidade da atuação materna no sustento e nos cuidados diários dos filhos
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4o e 307; CPP, arts. 312,
caput
e

318,
caput
e inciso V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus no 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 1 de julho de 2025
; STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus no 997.669/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; j. em: 18 de junho de 2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 997.342/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; j. em: 18 de junho de 2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 998.820/RS, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma; j. em: 18 de junho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1000765-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 25 de abril de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no 1002365-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; j. em: 1 de março de 2024; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1030897-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; j. em: 22 de março de 2024; TJMT,
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas no 6 e 42.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Samuel de Oliveira Varanda e Luanna Luchoski Alves Izaias em favor de
Barbara Mayara Queiroz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, indeferindo a substituição por custódia cautelar domiciliar.

Em síntese, os impetrantes relatam que a paciente foi presa em flagrante no dia 5 de junho do corrente ano, pelo suposto delito de furto em concurso de pessoas e falsa identidade, tipificados, respectivamente, no artigo 307 e 155 § 4o, inciso IV, ambos do Código Penal.

A paciente foi submetida à audiência de custódia, no mesmo dia de sua prisão, ocasião em que a Magistrada fundamentou a medida segregatória na necessidade de garantia da ordem pública.

Os impetrantes alegam que a fundamentação apresentada pela Juíza para decretar a custódia cautelar da paciente é inidônea, bem como genérica, contrariando os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo a medida extrema ser revogada.

Sustentam, ainda, que a conduta imputada à paciente é atípica, uma vez que os fatos narrados pela autoridade policial dizem respeito apenas a atos meramente preparatórios, os quais não são puníveis pelo Código Penal, uma vez que sequer há “elementos suficientes para comprovar o início de execução de crime de furto”, razão pela qual não haveria justa causa para sua prisão, demonstrando a ilegalidade da medida decretada e a necessidade de seu relaxamento.

Os impetrantes argumentam que a situação familiar da paciente não foi apreciada concretamente pela Magistrada, que indeferiu a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo havendo comprovação de ser genitora de quatro filhos menores de 12 anos de idade, sendo todos de sua exclusiva responsabilidade, o que torna sua presença imprescindível para os cuidados das crianças, conforme dispõe o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteiam a concessão da ordem (Id. 292180391).

Junta documentos (Id. 292180393).

A liminar foi indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador em Substituição Legal Rui Ramos Ribeiro (Id. 292727377).

O impetrado prestou informações (Id. 293248884).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 295817895).

É o relatório.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Os impetrantes requerem o relaxamento da prisão preventiva uma vez que não há justa causa para a decretação desta medida, sob o fundamento de que os atos praticados pela paciente seriam atípicos.

Conforme dispõe o artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, para a decretação da medida cautelar, é necessária a prova da existência do crime e apenas indícios suficientes de autoria, ou seja, não se exige a certeza irretorquível de quem praticou o delito, mas apenas elementos que levem a crer que o agente detido cometeu a infração, orientação que encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus no 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 1 de julho de 2025; data da publicação: 4 de julho de 2025).

No caso concreto, há indícios da participação da paciente no crime de furto, uma vez que, na Delegacia de Polícia, confessou ter se associado ao suspeito Elbis com a intenção de praticar o delito (Id. 292180393 – páginas 87/88).

Logo, a exigência da indicação dos indícios de participação foi observada e apontada pela Magistrada, tal como mencionado no dispositivo legal, razão pela qual o requerimento de relaxamento da prisão preventiva não merece acolhimento.

É necessário registrar que, na via estreita do
habeas corpus,
não se admite discussão sobre a autoria delitiva ou atipicidade de conduta, por serem matérias inerentes à instrução criminal, uma vez que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, conforme entendimento desta Corte:

“As teses defensivas de negativa de autoria e de atipicidade da conduta imputada demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na estreita via do habeas corpus” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1000765-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 25 de abril de 2025; data de publicação: 25 de abril de 2025).

Tal entendimento é reforçado pelo
Enunciado Orientativo n° 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Assim, entendo que se encontram presentes a materialidade do crime de furto, bem como indícios da participação da paciente, o que demonstra que a decretação de sua prisão preventiva possuía justa causa.

Sobre o preenchimento dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, observo que a Magistrada fundamentou sua necessidade no perigo que a liberdade da paciente representa à ordem pública, em razão de sua reincidência, evidenciando o risco de reiteração delitiva.

Confira-se a justificativa apresentada pela Juíza:

“
O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do boletim de ocorrência, termo de declaração, termo de reconhecimento e relatórios.

O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade da custodiada representa à ordem pública.

Há indicativos, de que a autuada possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, não se tratando, portanto, de atuação esporádica ou aventureira, razão pela qual a atuação estatal deve se dar de forma compatível com a aparente lesão causada ao bem jurídico penalmente tutelado.

A autuada é multirreincidente, haja vista que já foi condenado três vezes sendo as condenações pelo crime de furto e integrar organização criminosa, a qual atualmente encontra-se no regime fechado (vide. Autos de n° 2000417-72.2021.8.11.0042 – 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO ABERTO – SEEU (anexo)).

Ou seja, trata-se de pessoa que, mesmo tendo sido condenada anteriormente por crime de furto e integrar organização criminosa, vê-se novamente envolvido em empreitada criminosa por crime especifico.

Aliás, o fato de a flagranteada ser reincidente, por si só, constitui impeditivo para concessão de liberdade provisória, nos exatos temos do art. 310, § 2o, do Código de Processo Penal

[...]

Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade da autuada não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I e II do CPP” (Id. 292180393 – páginas 156/162).

À vista disso, a reiteração delitiva da paciente, seja em crimes da mesma natureza – furto -, seja no delito de integrar organização criminosa, demonstra que sua liberdade gera um risco à ordem pública e, para assegurar o meio social, a prisão preventiva deve ser mantida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“7. Destaca-se que a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso é apta a embasar idoneamente a prisão preventiva do agente, como forma de assegurar a ordem pública. Precedente. No presente caso, o agravante possui várias anotações criminais, o que, mais uma vez, demonstra a necessidade da segregação cautelar como forma de assegurar a ordem pública” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus no 997.669/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 26 de junho de 2025).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

“Justifica-se a manutenção do carcer ad cautelam, não retratando constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus o decisum calcado em veementes indícios de autoria e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, representada pela contumácia delitiva do indivíduo, que inclusive é reincidente específico” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1002365-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 1 de março de 2024; data de publicação: 1 de março de 2024).

Em reforço, o Enunciado Orientativo no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Diante disso, entendo que a Magistrada indicou elementos concretos para fundamentar a necessidade da prisão preventiva, preenchendo os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em relação ao requerimento de substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme mencionado na decisão de Id. 292727377, é incontroverso que a paciente tenha quatro filhos menores de 12 anos, diante das certidões de nascimento juntadas (Id. 292180393 – páginas 127/130).

No entanto, conforme dispõe o artigo 318,
caput
, do Código de Processo Penal, a concessão da prisão domiciliar é uma faculdade do Juiz e deve ser analisada caso a caso. Tratando-se de genitoras, é indispensável a comprovação da imprescindibilidade de sua presença para o sustento e cuidado da prole.

À vista disso, no caso concreto, após acesso ao relatório de mídia juntado no Auto de Prisão em Flagrante no 1001154-95.2025.8.11.0028, por meio do PJe – 1o Grau, constato que a paciente informou à Magistrada que seus pais a auxiliam no sustento dos filhos, os quais estariam sob os cuidados de sua irmã. Ademais, deve ser reiterado o acima contido, de que a mesma cumpre pena em regime fechado.

Assim, embora a paciente seja mãe de quatro crianças menores de 12 anos, a ausência de comprovação de sua imprescindibilidade para os cuidados diários dos filhos - que se encontram amparada por outros membros da família -, demonstra a necessidade de manutenção da prisão preventiva e, consequentemente, a impossibilidade de sua substituição por prisão domiciliar, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“5. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido, pois não foi demonstrada a indispensabilidade do agravante aos cuidados do filho, sendo inadequada a substituição da custódia preventiva” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 997.342/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 26 de junho de 2025).

“6. A ausência de comprovação documental acerca da imprescindibilidade da agravante para os cuidados da filha impede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme exigido pelo art. 318 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada do STJ” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 998.820/RS, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 26 de junho de 2025).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte:

“O fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos de idade, por si só, não dá direito à liberdade provisória ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o infante dependa exclusivamente de seus cuidados e que esteja desamparado” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1030897-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 22 de março de 2024; data de publicação: 22 de março de 2024).

Dessa forma, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente na vida dos filhos, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025